Tribunal: TJES
Processo: 5006880-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006880-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA TERESA/ES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO VERIFICAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Leonardo Ferreira dos Santos contra ato do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos de processo criminal que apura prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a prisão cautelar do paciente é desproporcional ou trata-se de decisão carente de fundamentação;
(ii) apurar eventual excesso de prazo na segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve provocação prévia do juízo de origem quanto ao alegado excesso de prazo, o que impede o exame direto pela instância superior sob pena de indevida supressão de instância.
4. A aferição do excesso de prazo exige análise contextual quanto à complexidade do feito, número de partes, diligências pendentes e condutas processuais, elementos não demonstrados nos autos.
5. A decisão que manteve a prisão está adequadamente fundamentada, com destaque para reiteração delitiva do paciente contra a mesma vítima e necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
6. Inexiste ilegalidade manifesta apta a justificar o deferimento da ordem na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévia provocação do juízo de origem quanto ao excesso de prazo impede o exame direto da matéria em habeas corpus.

É legítima a prisão preventiva quando fundada em elementos concretos relacionados à gravidade do fato e reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

JU
Í
ZO
DE
SANTA TERESA/ES
,
que, nos autos originários, norteia a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da relata prática do crime de lesão corporal contra mulher, tudo no contexto da violência doméstica.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que a prisão perdura no tempo de forma desarrazoada; que no caso concreto não se revela proporcional a manutenção da prisão, e que não há fundamentação apta na decisão que tratou do pedido de revogação da prisão.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão, ou para que outra medida cautelar seja implementada no caso concreto.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, entendo que os pleitos devem ser rejeitados, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não verifico que tenha havido direcionamento da alegação de excesso de prazo junto ao juízo originário, e efetivo deslinde prévio,
e é de todo indevido que esta Corte venha a efetivar pronunciamento
per saltum,
que venha a suprimir uma instância
.

Apenas para argumentar
, destaco que o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, ações implementadas por servidores da Justiça, e a atuação do Estado-Juiz, e não há comprovação nestes autos de que o mesmo esteja se implementando por inércia ilegal no caso concreto.

Sobre o ponto específico, Edilson Mougenot leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa fo
rmar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.”

(Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

Em trato continuativo, também não vislumbrei fundamentação insuficiente na decisão que teve o condão de nortear a manutenção da prisão cautelar
1
,
eis que foram
devidamente destacados os requisitos aptos para tanto, também à luz de mesma prática delitiva perpetrada
pelo paciente
em data pretérita, contra
a
mesma vítima.

Embora não
seja
adequada a afirmação do juízo de que o paciente não seja primário, fora destacado, com juridicidade,
e
à luz do caso concreto, os elementos essenciais para manutenção da prisão cautelar –
evento n.
13521513 - Decisão PJE nº 0000119 87 2024 8 08 0044)
.

Ademais, t
endo o juízo se utilizado da permitida técnica de fundamentação per relationem, ideal que fosse juntada a manifestação do Parquet quanto a
necessidade de efetivação/ manutenção da prisão, para análise desta Corte.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

4

1
No que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.